Tribunal: TJES
Processo: 0003834-81.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003834-81.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEI DE CARVALHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em razão da subtração de 14 aparelhos celulares de estabelecimento comercial, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Os recorrentes requerem, em síntese, absolvição por insuficiência probatória, afastamento das majorantes, reconhecimento da participação de menor importância, redimensionamento das penas, alteração do regime inicial e aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se incidem as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes; (iii) determinar se um dos corréus faz jus à causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal; (iv) definir a correção da dosimetria das penas, especialmente quanto à valoração das consequências do crime e à fração de aumento aplicada na terceira fase; e (v) estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena e a incidência da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral produzida sob o contraditório demonstra de forma segura a autoria delitiva atribuída ao corréu, por meio do relato firme da vítima, corroborado por outros elementos probatórios e pela ausência de comprovação do álibi defensivo.

4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando harmonizada com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

5. A atuação de um dos corréus como condutor da motocicleta utilizada para transportar o executor do delito e assegurar a fuga revela divisão funcional de tarefas e contribuição essencial para a consumação do roubo.

6. O agente que garante o suporte logístico e a evasão dos comparsas exerce coautoria funcional do fato, circunstância que afasta o reconhecimento da participação de menor importância prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

7. O emprego de arma de fogo restou comprovado pela prova testemunhal produzida em juízo, sendo prescindíveis a apreensão e a perícia do armamento para a incidência da majorante.

8. A inexistência de prova idônea acerca da ineficácia ou da natureza simulada do artefato impede o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

9. A não recuperação dos bens subtraídos e o prejuízo patrimonial decorrente do roubo constituem circunstâncias inerentes ao tipo penal e não justificam a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

10. A fixação da fração de aumento na terceira fase da dosimetria encontra fundamento em elementos concretos do caso, consistentes na atuação conjunta dos agentes e na utilização da arma de fogo para subjugar diretamente a vítima.

11. A pena definitiva fixada em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, aliada à primariedade e à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ao passo que a reincidência justifica a manutenção do regime inicial fechado, não sendo a detração penal apta a alterar tal conclusão nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, constitui fundamento idôneo para sustentar condenação por crime de roubo. 2. O agente responsável pelo transporte dos comparsas e pela garantia da fuga exerce função essencial para a consumação do delito e não faz jus à causa de diminuição da participação de menor importância. 3. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe da apreensão e da realização de perícia no armamento quando seu uso é demonstrado por prova testemunhal idônea. 4. A não recuperação da
res furtiva
e o prejuízo patrimonial inerente ao delito de roubo não autorizam a valoração negativa das consequências do crime. 5. A aplicação da fração de aumento superior a 1/3 pelas majorantes do roubo exige fundamentação concreta extraída das circunstâncias do caso. 6. A primariedade e a pena fixada em patamar superior a quatro e inferior a oito anos autorizam o regime inicial semiaberto, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. 7. A reincidência legitima a manutenção do regime inicial fechado, sem prejuízo da análise da detração pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 1º, 33, § 2º, “b”, 59, 61, I, 65, III, “d”, e 157, § 2º, I e II. CPP, arts. 156 e 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01.09.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.229.379/GO, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJe 29.04.2026; STJ, AgRg no REsp nº 2.056.405/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 1.036.547/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 18.05.2026; STF, HC-AgR nº 254.059/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 07.05.2025; TJES, ApCrim nº 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJe 14.12.2023; TJES, ApCrim nº 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, DJe 12.06.2023; TJES, ApCrim nº 0003287-90.2021.8.08.0048, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Publ. 29.11.2024; TJES, ApCrim nº 0002817-76.2018.8.08.0044, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 31.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003834-81.2017.8.08.0045

APELANTES:
MARCELO ALVES DE SOUZA e SIDNEI DE CARVALHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por

MARCELO ALVES DE SOUZA
e
SIDNEI DE CARVALHO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal da seguinte forma:

1)
MARCELO ALVES DE SOU
Z
A
foi condenado a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, incurso no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal;

2)
SIDNEI DE CARVALHO
foi condenado a 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa, incurso no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 61, I, do Código Penal.

Em suas razões recursais,
MARCELO ALVES DE SOUZA
pleiteia:
(i)
a redução da pena-base ao mínimo legal;
(ii)
o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo;
(iii)
o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP);
(iv)
a redução da fração de aumento na terceira fase para 1/3 (um terço), com fulcro na Súmula nº 443 do STJ;
(v)
a fixação do regime inicial semiaberto; e
(vi)
a aplicação da detração penal.

Por sua vez,
SIDNEI DE CARVALHO
, em seu apelo, requer:
(i)
a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
;
(ii)
o afastamento das majorantes de concurso de agentes e emprego de arma;
(iii)
a redução da pena-base; e
(iv)
a aplicação do instituto da detração.

Contrarrazões pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, em seus pareceres, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Narra a denúncia que, no dia 30 de junho de 2017, por volta das 09h10min, na Galeria Olindo Feliciano Zanotelli, nº 81, Bairro Centro, no município de São Gabriel da Palha/ES, os denunciados
MARCELO ALVES DE SOUZA
,
SIDNEI DE CARVALHO
e MICHEL MUNIZ BRANDÃO, de forma livre e consciente, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, 14 (quatorze) aparelhos celulares do estabelecimento comercial denominado “Teck Cell”.

Consta da exordial acusatória que a funcionária da loja encontrava-se no local atendendo uma cliente, momento em que
SIDNEI
adentrou o estabelecimento com uma arma de fogo apontada para a cabeça da vítima Iasminy e anunciou o roubo, subtraindo os aparelhos e fugindo em seguida na motocicleta conduzida por
MARCELO
. O delito teria sido premeditado, cabendo a
MARCELO
a condução do veículo e a garantia da fuga, enquanto MICHEL (posteriormente absolvido) teria emprestado a arma de fogo utilizada no crime em troca de participação nos lucros da empreitada.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada as situações carcerárias dos réus, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, a defesa de
SIDNEI DE CARVALHO
pugna por sua absolvição, sustentando a tese de insuficiência probatória, sob o argumento de que o acervo coligido seria frágil, mormente porque o executor do delito usava capacete com viseira escura, o que impossibilitaria o seu reconhecimento pelas vítimas, clamando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A materialidade do crime de roubo é inconteste, demonstrada pelo Boletim Unificado e pelos demais elementos colhidos na fase inquisitorial, que atestam a subtração de 14 (catorze) aparelhos celulares da loja “Teck Cell”.

No que tange à autoria, em juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima Iasminy Aparecida de Almeida, funcionária do estabelecimento, narrou com detalhes a dinâmica delitiva. Afirmou que foi abordada por
SIDNEI
, de alcunha “Carioca”, o qual entrou na loja pelos fundos e, apontando uma arma de fogo em direção à sua cabeça, exigiu os aparelhos celulares, enquanto o corréu
MARCELO
ficou do lado de fora. A vítima destacou que, mesmo com o uso do capacete, pôde observar características físicas que auxiliaram na identificação, aliadas ao contexto dos fatos.

A narrativa é corroborada pelo depoimento prestado por Henrique Filipini Bergami, proprietário da loja. Em juízo, afirmou que, tão logo foi informado do roubo, dirigiu-se ao estabelecimento, ocasião em que recebeu de moradores da região — que solicitaram a preservação de suas identidades por receio de represálias — a informação de que os autores do delito seriam
MARCELO
, conhecido pela alcunha de “Zoi”, e
SIDNEI
, vulgo “Carioca”.

Neste viés, é importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Aliás, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
) (grifei)

_____________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023
) (grifei)

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020).

Soma-se, ainda, a declaração da genitora do corréu
MARCELO
, Sra. Rosana Felisberto de Moraes. Ao ser ouvida na esfera policial, não se furtou em relatar que seu filho e “Carioca” foram os verdadeiros responsáveis pelo crime. Esclareceu que
MARCELO
apenas conduziu a motocicleta, enquanto “Carioca” executou a subtração mediante grave ameaça, ressaltando que tomou conhecimento dos fatos e da divisão dos bens diretamente por intermédio de seu filho logo após o crime.

A defesa de
SIDNEI
, por sua vez, alegou que o acusado se encontrava na Delegacia de Polícia prestando depoimento em procedimento relacionado à violência doméstica no momento dos fatos. Contudo, em resposta a ofício expedido pelo juízo de primeiro grau, a autoridade policial certificou a inexistência de qualquer registro de oitiva em seu nome na data indicada, infirmando o álibi apresentado.

Nesse contexto, a prova oral produzida, aliada à descrição convergente da dinâmica delitiva por diferentes elementos de convicção e à ausência de suporte probatório para o álibi defensivo, demonstra de forma segura a participação de
SIDNEI DE CARVALHO
na execução do roubo. Não subsiste, portanto, dúvida razoável quanto à autoria delitiva, razão pela qual se impõe a manutenção da condenação.

Superado este ponto, a defesa de
MARCELO ALVES DE SOUZA
postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, com fulcro no art. 29, § 1º, do Código Penal. Sustenta, em apertada síntese, que sua conduta teria sido periférica e acessória, limitando-se a pilotar a motocicleta e aguardar em via pública, sem adentrar o estabelecimento comercial ou exercer violência e grave ameaça de forma direta contra as vítimas.

Quanto ao ponto, a instrução probatória demonstrou de forma inequívoca que a atuação de
MARCELO
não se limitou a um auxílio secundário, dispensável ou de ínfima relevância. Sob a ótica da Teoria do Domínio do Fato, adotada pelo ordenamento jurídico no que se refere ao concurso de agentes, configura-se a denominada coautoria funcional quando há prévio ajuste e clara divisão de tarefas entre os criminosos para a consecução do objetivo comum.

No caso em testilha, restou comprovado que
MARCELO
transportou o corréu
SIDNEI
até o local do crime, aguardou do lado de fora prestando vigilância e, de forma determinante, garantiu a fuga rápida e segura do comparsa logo após a subtração dos 14 (catorze) aparelhos celulares.

A conduta de pilotar o veículo de fuga em crimes patrimoniais reveste-se de extrema relevância causal. O sucesso da empreitada criminosa dependia intrinsecamente da garantia de uma evasão célere, o que conferiu ao executor direto a segurança necessária para adentrar o estabelecimento e subjugar a vítima com o uso da arma de fogo. Houve, portanto, o domínio funcional do fato, em que cada agente possuía o controle de uma etapa vital para a consumação do roubo.

Corroborando com a conclusão ora externada, cito os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, ARTIGO 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM RELAÇÃO A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66, DO CP. MOTORISTA DO GRUPO CRIMINOSO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, ART. 29, §1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELOS DESPROVIDOS E APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.
O fato do recorrente ter sido motorista do automóvel utilizado para a prática do roubo não autoriza o reconhecimento da causa de diminuição relativa à participação de menor importância, prevista no §1º, do art. 29, do CP, considerando que participação do recorrente na subtração do patrimônio das vítimas foi fundamental na execução do crime.
6. A defesa postulou pelo direito de recorrer em liberdade, sustentando não haver plausibilidade na manutenção da prisão preventiva diante de condenação no regime semiaberto. No entanto, consoante a sentença condenatória, o regime inicial estabelecido foi o fechado, e levando em consideração que o recorrente permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução, revela-se acertado o indeferimento do direito de recorrer em liberdade após a prolação de sentença condenatória. (...) 8. Apelos desprovidos e apelo parcialmente provido.

(TJES; APCr 0003287-90.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 29/11/2024)
(grifei)

_______________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MOTORISTA DO VEÍCULO DE FUGA. REPARAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, DO CPP). OMISSÕES VERIFICADAS. SÚMULA Nº 7/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) III. Razões de decidir 4. Verificada a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados oportunamente, acolhem-se os aclaratórios para integração do julgado, sem a atribuição de efeitos modificativos. 5. O Tribunal de origem, soberano na análise fática, assentou a existência de unidade de desígnios e divisão de tarefas relevante, conferindo ao embargante, na qualidade de motorista, papel integrante do núcleo de coautoria com domínio funcional do fato. 6.
Segundo a jurisprudência do STJ, o agente que atua como motorista, garantindo a viabilidade da fuga e prestando suporte logístico, exerce função essencial para a consumação do delito, o que afasta a figura da participação de menor importância
. 7. Para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias e reconhecer a minorante pretendida, seria indispensável o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula nº 7/STJ. lV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar a omissão e integrar a fundamentação do julgado, sem efeitos infringentes. (...)

(STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.229.379; Proc. 2022/0326472-0; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 29/04/2026)
(grifei)

As defesas de ambos os recorrentes pugnam, ainda, pelo decote da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal, em sua redação vigente à época dos fatos). Argumentam, em síntese, que a ausência de apreensão e de realização de exame pericial no artefato impossibilitaria a constatação de sua potencialidade lesiva. Ademais, a defesa de
MARCELO
suscita que a vítima teria demonstrado dúvida em juízo, aventando a hipótese de tratar-se de um simulacro ou artefato caseiro inidôneo.

Quanto ao ponto, constata-se que a materialidade do emprego do armamento restou inequivocamente demonstrada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A vítima Iasminy Aparecida de Almeida foi firme ao afirmar, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que o réu
SIDNEI
a abordou apontando uma arma de fogo diretamente para a sua cabeça, ressaltando expressamente tratar-se de uma arma “grande”.

No tocante à tese de imprescindibilidade de laudo pericial, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são absolutamente dispensáveis para a incidência da respectiva majorante, desde que o seu efetivo uso na prática do roubo seja evidenciado por outros meios de prova idôneos, com destaque para a palavra da vítima. O mesmo entendimento é acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÓBICES SUMULARES. MATÉRIAS DE MÉRITO INVIÁVEIS NA VIA EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 10.
A incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-a, I) prescinde de apreensão e perícia, podendo ser demonstrada por prova testemunhal idônea, conforme entendimento firmado nos embargos de divergência (ERESP 961.863/RS).
Harmonização do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, atraindo a Súmula nº 83/STJ. 11. A confissão espontânea não se configurou; e, ainda que admitida, seria inócua, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, não sendo possível redução aquém do piso na segunda fase da dosimetria, conforme Súmula nº 231/STJ. Incidência da Súmula nº 83/STJ quanto à consonância jurisprudencial. 12. Mantém-se a decisão monocrática pelos próprios fundamentos, ante a ausência de impugnação específica e a correção técnica dos óbices aplicados. lV. Dispositivo e tese 6. Resultado do julgamento: Agravo regimental não conhecido. (...)

(STJ; AgRg-HC 1.036.547; Proc. 2025/0359668-9; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 12/05/2026; DJE 18/05/2026)
(grifei)

_______________

(...) 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição do paciente demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 6.
O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Precedentes
. 7. Para divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto ao emprego de arma de fogo durante a ação delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 8. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF; HC-AgR 254.059; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Flávio Dino; Julg. 30/04/2025; DJE 07/05/2025)
(grifei)

Nesse cenário dogmático, uma vez comprovada a utilização do artefato para exercer a grave ameaça e subjugar a vítima, o que garante o êxito da subtração, milita em favor da sociedade a presunção relativa de sua potencialidade lesiva.

A partir do relato da vítima, opera-se a inversão do ônus da prova, nos ditames do art. 156 do Código de Processo Penal, de forma que caberia à defesa o encargo de comprovar, de forma irrefutável, que o instrumento utilizado era desprovido de potencial ofensivo, ônus do qual não se desincumbiu no decorrer da instrução processual.

A tentativa defensiva de desqualificar a arma com base em ilações isoladas de que poderia ser um artefato inidôneo não encontra respaldo no firme depoimento da ofendida, sendo insuficiente para afastar a majorante. Portanto, mantém-se irretocável o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal

Por derradeiro, as defesas pleiteiam o redimensionamento das penas aplicadas, insurgindo-se contra a exasperação da pena-base e contra a escolha da fração de aumento de 3/8 (três oitavos) na terceira fase, invocando violação à Súmula nº 443 do STJ.

Passo à análise individualizada, seguindo o critério trifásico.

Da pena de
MARCELO ALVES DE SOUZA

Na primeira fase, o juízo de origem considerou desfavorável a vetorial consequências do crime, exasperando a pena sob o argumento de que a
res furtiva,
avaliada em R$ 13.000,00 (treze mil reais), não foi recuperada.

Neste ponto, assiste razão à defesa, na medida em que a não recuperação do bem e o prejuízo patrimonial são inerentes ao tipo penal do crime de roubo. O valor do dano, embora expressivo, insere-se no risco intrínseco à atividade comercial do estabelecimento vitimado, não configurando circunstância extraordinária a justificar o recrudescimento da sanção (TJES; ApCrim 0002817-76.2018.8.08.0044; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Data 31/03/2026).

Dese modo, afastada tal vetorial, reduzo a pena-base ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Contudo, estando a pena-base já fixada no mínimo legal, a incidência da atenuante não tem o condão de reduzi-la aquém desse patamar, em estrita observância à Súmula nº 231 do STJ. A pena intermediária permanece em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não incidem causas de diminuição de pena. Em contrapartida, foram reconhecidas as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas. A defesa sustenta que a exasperação da pena na fração de 3/8 (três oitavos) afrontaria a Súmula nº 443 do STJ.

A sentença amparou a fração adotada em elementos concretos extraídos dos autos, destacando a divisão de tarefas entre os agentes para viabilizar a execução do delito e assegurar a fuga, bem como a maior gravidade da conduta decorrente do emprego da arma de fogo, utilizada para ameaçar a vítima mediante apontamento direto à sua cabeça. Nessas circunstâncias, a fração de 3/8 (três oitavos) mostra-se adequadamente fundamentada e proporcional à gravidade concreta do fato.

Nesse mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 157, § 2º, DO CP. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/8, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 443/STJ. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DETRAÇÃO. ABATIMENTO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA SEM REFLEXO NO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de armas de fogo, com o concurso de três agentes, denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo. Além disso, a fração de 3/8, aplicada na espécie, não se mostra desarrazoada ou desproporcional
. 2. Mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude da gravidade concreta do delito . 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 2056405 SP 2023/0069491-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)
(grifei)

Desse modo, aplicada a fração de 3/8 (três oitavos) sobre a pena intermediária, a
pena definitiva fica fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Da pena de
SIDNEI DE CARVALHO

Na primeira fase, pelos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos expendidos acima, decoto a valoração negativa das consequências do crime. Consequentemente, reduzo a pena-base ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, porém foi reconhecida corretamente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), devidamente comprovada nos autos. Aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), a pena intermediária passa a 4 (catorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, diante da ausência de minorantes e da presença das mesmas majorantes analisadas para o corréu (arma de fogo e concurso de agentes), incide a escorreita fração de 3/8 (três oitavos). O recrudescimento de 3/8 (três oitavos) sobre a pena intermediária resulta na reprimenda definitiva de
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa
.

As defesas buscam a alteração do regime para o semiaberto e a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

A readequação das penas promovida nesta instância recursal repercute diretamente na definição do regime inicial de cumprimento da pena, especialmente em relação ao réu
MARCELO ALVES DE SOUZA
.

Para
MARCELO ALVES DE SOUZA
, a pena definitiva foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Considerando que é primário, possui bons antecedentes e que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas de forma neutra, mostra-se cabível a fixação do regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, em consonância com a Súmula nº 440 do STJ.

Quanto a
SIDNEI DE CARVALHO
, a pena definitiva foi redimensionada para 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão. Todavia, em razão da reincidência reconhecida, deve ser mantido o regime inicial
fechado
, nos termos da interpretação
a contrario sensu
da Súmula nº 269 do STJ.

Por fim, no tocante à detração penal (art. 387, § 2º, do CPP), não há alteração a ser promovida nesta fase. Em relação a
MARCELO
, a definição do regime inicial já decorre da pena definitiva ora fixada. Quanto a
SIDNEI
, o período de prisão provisória não afasta a circunstância da reincidência que justifica a manutenção do regime fechado. Assim, o cômputo exato do tempo de pena cumprido e seus reflexos para fins de progressão de regime deverão ser aferidos pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, a fim de decotar a valoração negativa da vetorial consequências do crime na primeira fase da dosimetria de ambos os réus, com os seguintes efeitos práticos: (i) redimensionar a pena de
MARCELO ALVES DE SOUZA
para o patamar definitivo de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, bem como modificar seu regime inicial de cumprimento para o
semiaberto
; e (ii) redimensionar a pena de
SIDNEI DE CARVALHO
para o patamar definitivo de
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial
fechado
.

Mantêm-se incólumes as demais disposições da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.